Tribunal: CARF
Processo: 12266.722524/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João José Schini Norbiato
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/10/2008, 20/12/2008
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas não constitui, atualmente, hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, dado que com a revogação do art. 45, §1o, da IN RFB 800/07, tal fato deixou der considerado conduta típica para fins de aplicação da referida penalidade. Diante disso, em razão do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional), nos casos não definitivamente julgados, deve ser afastada a exigência das multas aplicadas em virtude da mera retificação de informações.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do prazo estabelecido no art. 22 desta IN, a depender da data em que a informação deveria ter sido prestada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.722524/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.212 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/10/2008, 20/12/2008
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas não constitui,
atualmente, hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, dado que com a revogação do art. 45, §1o, da IN RFB
800/07, tal fato deixou der considerado conduta típica para fins de aplicação da
referida penalidade. Diante disso, em razão do princípio da retroatividade
benigna (art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional), nos casos não
definitivamente julgados, deve ser afastada a exigência das multas aplicadas
em virtude da mera retificação de informações.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA
RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO
PRAZO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722524/2013-46
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do
prazo estabelecido no art. 22 desta IN, a depender da data em que a informação
deveria ter sido prestada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, em dar provimento ao Recurso para afastar a exigência da multa objeto do auto de
infração no 0227600/00289/13, com base no princípio da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura do auto de infração no 0227600/00289/13, às fls. 02/08, para aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007 e no Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008, incorrendo em
infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos (fls. 04/06) as seguintes
informações que embasaram a presente autuação:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

DOS FATOS
O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação de conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga configura
infração, por não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos pela RFB (art. 23 da IN 800/2007), e sujeita o transportador que incluiu
o(s) conhecimento(s) eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento,
automático ou não, de retificação do(s) conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns),
independentemente da quantidade de campos retificados, conforme regem a IN RFB
800/2007, arts. 27, § 3°, e 45, e o ADE Corep 03/2008, art. 64, § § 2°, II, 4°, II, e 7°.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB 800/2007 e no ADE Corep 03/2008, para CADA RETIFICAÇÃO DEFERIDA,
o Autuado sujeita-se à aplicação de MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo
com o art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto n° 6.759/2009. (grifo nosso)

TABELA 1
CE Mercante
Data da
solicitação
de
retificação
Hora do
bloqueio
Manifesto
Escala
Data de atracação/limite (FG)
010805204612300
010805231361356
010805231361356
04/11/2008
26/12/2008
29/12/2008
10:42:31
10:40:25
10:30:08
0108B01933055
0108502402506
0108502402506
08000211180
08000311567
08000311567
22/10/2008 10:46:00 h
20/12/2008 21:20:00 h
20/12/2008 21:20:00 h

Devidamente cientificada, a Recorrente apresentou impugnação (às fls. 43/48) na
qual alegou em suma: (1) que as operações ocorreram no período denominado "período de
contingência", ocasião em que o cumprimento dos prazos da IN 800/2007 não era exigido dos
operadores; (2) que o armador não lhe prestou as informações necessárias tempestivamente,
impossibilitando a retificação no prazo estabelecido pela IN RFB no 800/2007; (3) que as
retificações ocorreram antes de qualquer medida da fiscalização e que, portanto, estaria
configurada a denúncia espontânea e seus efeitos; (4) que os prazos estabelecidos aplicar-se-iam
apenas a transportadores e que, sendo ela agente de cargas, estaria configurada sua ilegitimidade
passiva; e (5) que em relação a um mesmo fato foi aplicada mais de uma penalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do
Acórdão no 16-94.025 (fls. 82/96) a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, foram estas as razões de decidir do colegiado a quo:
No que tange à alegação de que as operações ocorreram no período em que o
cumprimento dos prazos da IN 800/2007 não era exigido dos operadores, o colegiado a quo
entendeu que:
No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam
suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o
interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos.
Quanto ao argumento de que o armador não prestou as informações necessárias
tempestivamente, impossibilitando a retificação no prazo estabelecido pela IN RFB no 800/2007,
a decisão esclarece que:
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção do
agente causador da infração.
No que se refere à tese de que as retificações ocorreram antes de qualquer medida
da fiscalização e que, portanto, estaria configurada a denúncia espontânea e seus efeitos, a
decisão de piso dispõe o seguinte:
... aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato volitivo do
agente de carga infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento de
prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da espontaneidade
nesta ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a impunidade,
antes dá a liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua
livre vontade, ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente
cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação
da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na legislação.
Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer
que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação
aduaneira, que prevê a sua aplicação.
Acerca da alegação de ilegitimidade passiva, o colegiado a quo decidiu que:
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que,
na qualidade de DESCONSOLIDADOR DE CARGA, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC)."
Por fim, no que se refere à tese de que em relação a um mesmo fato foi aplicada
mais de uma penalidade, decidiu a DRJ que:
É correta a cumulação de multas. Tratam-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual
sustenta, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração por vício formal, tendo em vista
que a descrição dos fatos que ensejaram a aplicação da multa não teria sido realizada de forma
clara e completa. No mérito, a Recorrente concentra suas argumentações em três pontos: (1) não
caracterização da infração imposta (incluídos aqui argumentos de que a multa aplicada é
excessiva e viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco); (2) suspensão dos prazos da IN RFB no 800/2007, por ocasião do lançamento; e (3) a
configuração da denúncia espontânea.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, entendo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola princípios
constitucionais, diga-se de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o
argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão
julgador restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de
incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do Conselho afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.

3. Da preliminar
3.1. Do conhecimento
A Recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade do auto de infração por
vício formal. Afirma, em resumo, que “a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa
não foi realizada de forma clara e completa”, que “a autoridade apenas traz no bojo do auto
uma planilha, que contem alguns poucos dados sobre a suposta infração” e destaca que “não há
um detalhamento sobre o que deu ensejo a suposta infração”.
Nesta linha de entendimento, afirma que não pode exercer amplamente o seu
direito ao contraditório, pois para tanto “é preciso transparência e clareza na exposição dos
fatos”, os quais “não ficaram claros, vez que faltou a conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos”. A recorrente complementa que, apesar de fortemente abordados em sua
impugnação, esses aspectos não foram sequer analisados pela decisão de primeira instância.
De início, há que se destacar que, da análise do teor da impugnação, não se
observa uma só menção à nulidade do auto por descrição incompleta dos fatos. Nem mesmo de
forma indireta esse ponto é suscitado. O que se vê, em verdade, é que este é um aspecto que só
veio a ser aventado em sede de Recurso Voluntário.
Nesse contexto, imperioso lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias não
suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Todavia, tratando-se de alegação que envolve uma possível nulidade do auto de
infração por cerceamento de direito de defesa, julgo pertinente seu conhecimento em âmbito de
julgamento do Recurso Voluntário, dado ser uma hipótese de nulidade absoluta do lançamento,
podendo, portanto, ser conhecida de ofício em qualquer instância.
3.2. Do voto
Pois bem. Passando à análise da preliminar, registro de plano que não vislumbro
nulidade no auto de infração em questão, já que este foi lavrado por ocupante do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
constituição do crédito tributário, e conta com todos os requisitos formais exigidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72, inclusive a descrição dos fatos, contida às fls. 04/05 e transcrita a
seguir:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

DOS FATOS
O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação de conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga configura
infração, por não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos pela RFB (art. 23 da IN 800/2007), e sujeita o transportador que incluiu
o(s) conhecimento(s) eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento,
automático ou não, de retificação do(s) conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns),
independentemente da quantidade de campos retificados, conforme regem a IN RFB
800/2007, arts. 27, § 3°, e 45, e o ADE Corep 03/2008, art. 64, § § 2°, II, 4°, II, e 7°.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB na IN RFB 800/2007 e no ADE Corep 03/2008, para CADA
RETIFICAÇÃO DEFERIDA, o Autuado sujeita-se à aplicação de MULTA NO
VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo com o art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado
pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759/2009.
Fato Gerador Valor
22/10/2008 R$ 5.000,00
20/12/2008 R$ 5.000,00
20/12/2008 R$ 5.000,00
(grifo nosso)
Nota-se que as informações contidas no campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)”, conjuntamente com a tabela nele citada (a qual se
encontra às fls. 06 dos autos e fora transcrita no Relatório do presente acórdão), são
suficientemente completas, a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.

4. Do mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, três pontos: (1)
Da não caracterização da infração imposta; (2) Da suspensão dos prazos da IN RFB no 800/2007;
e (3) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

4.1. Da não caracterização da infração imposta
Neste ponto, a Recorrente defende (1) que as informações foram tempestivamente
prestadas; (2) que a tipicidade da infração não restou configurada; (3) que ocorreu apenas mera
retificação de dados após o registro das informações nos Sistema Mercante; (4) que foram
aplicadas duas multas em relação a uma mesma operação, em contraposição ao disposto na
Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14/2/2008; (5) que a Receita Federal estaria revendo
sua postura em relação a esta penalidade; e (6) que a multa aplicada é excessiva e viola os
princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
A alegação de que a aplicação da multa viola princípios constitucionais já foi
abordada anteriormente neste voto. Passemos, então, à cognição dos demais pontos.

4.1.1. Da prestação tempestiva das informações. Da atipicidade da conduta.
Da mera retificação de dados após o registro das informações nos Sistema Mercante
A Recorrente alega, ainda, que as informações foram tempestivamente prestadas,
que, por isso, a tipicidade da infração não restou configurada, e que ocorreu apenas mera
retificação de dados após o registro das informações no Sistema Mercante.
De início, cumpre destacar que, conforme consignado na decisão da preliminar de
mérito, a conduta objeto de aplicação da penalidade foi precisamente delineada na autuação, qual
seja: a prestação extemporânea de informações sobre veículo e cargas transportadas, a qual
subsome-se à hipótese de incidência prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66.
Isso porque, na linha do entendimento consubstanciado no art. 45 da IN RFB no
800/2007, vigente à época dos fatos, e no art. 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório Executivo
(ADE) COREP no 03/2008, a retificação de informação era equivalente à prestação
extemporânea de informação para efeitos de caracterização da infração. Em ambos os casos,
haveria falta de informação de veículo e cargas, no tempo e forma normativamente previstos pela
Receita Federal do Brasil.
Portanto, a considerar esse contexto, a autuação não viola a hipótese legal
enunciada no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66, pois referida norma legal atribuiu à RFB
o delineamento das obrigações legalmente previstas – a multa ali referida incide nos casos em
que se deixa “de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Observe-se que, neste caso, não há que se falar em interpretação extensiva, mas de
singela aplicação das normas então vigentes, em especial, do art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no.
37/66 c/c o art. 45 da IN RFB no 800/2007 e, em algumas autuações da época, c/c o art. 64, § 4o,
inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) COREP no 03/2008. Bem assim, à época do
lançamento, não havia que se cogitar também a atipicidade dos fatos que levaram à exigência
fiscal, na medida em que eles se enquadravam à hipótese de incidência prevista nesse conjunto
de normas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Entretanto, há que se considerar que, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, o
art. 45 da IN RFB 800/2007 foi revogado, e se isso não representou a extinção das penalidades
por descumprimento de prazo, pelo menos fez com que o mero pedido de retificação ou alteração
de dados já informados passasse a não ser mais tratado como hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifo nosso)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo nosso)
Da análise da descrição dos fatos contida no auto de infração (fls. 04/05), da
tabela anexa ao auto (fls. 06) e da documentação de suporte (fls. 11/39), constata-se que a
penalidade teve como fundamento a retificação de informações contidas nos Conhecimentos de
Embarque (HBL) no 010805204612300 (desconsolidação do CE MBL no 010805183798079) e
no 010805231361356 (desconsolidação do CE MBL no 010805230518650), após o prazo
estabelecido pela IN 800/2007.
Nesse caso, entendo que a autuação deva ser afastada, uma vez, que com a
revogação do art. 45, §1o, da IN RFB 800/07, a pura e simples retificação de informações
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

prestadas tempestivamente não representa, atualmente, hipótese de incidência da sanção prevista
no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, sendo, portanto, aplicável o princípio da
retroatividade benigna ao caso concreto, na medida em que a conduta, que era típica à época dos
fatos e do lançamento, deixou de ser posteriormente.
Não bastasse isso, atualmente, o entendimento sumulado neste Conselho é de que
não é cabível a aplicação da multa nos casos da retificação de informações que foram
tempestivamente prestadas. Eis o que dispõe o enunciado no 186 da súmula CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular.

4.1.2. Da imposição de mais de uma multa em relação a uma mesma operação
Em suas razões, a Recorrente argumenta que fora aplicada mais de uma
penalidade em relação a uma mesma operação e que “considerando situações semelhantes e
análogas, a própria COSIT, através da solução de consulta de 14/02/2008, definiu que a multa
APLICADA AO TRANSPORTADOR DEVERÁ SER ÚNICA, POR NAVIO”.
A Recorrente acrescenta que “de mais a mais, o auto de infração violou os termos
da mencionada consulta, uma vez que aplicou 2 MULTAS PARA UMA MESMA OPERAÇÃO,
referente ao manifesto 010805231361356, o que é totalmente vedado pela ORIENTAÇÃO
refletida na Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no 8/2008”.
Para melhor discutirmos os argumentos trazidos pela Recorrente, convém
primeiramente determinar qual o escopo da SCI Cosit no 8, de 14/2/2008. Para tanto, transcrevo
sua ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX
DOS DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN
SRF no 28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração.” (grifos nossos)
De plano, é possível constatar que esta SCI aborda especificamente o registro de
dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN
SRF no 28, de 1994, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no presente
processo. O fato dessa SCI tratar da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-
lei no 37/1966 não significa a sua aplicabilidade a todas as hipóteses em que é possível a
incidência da referida penalidade. É preciso destacar que as soluções de consulta se prestam a
abordar assuntos específicos e sua força vinculante no âmbito da RFB está adstrita à hipótese por
elas abrangida (art. 33 da IN RFB no 2058, de 09 de dezembro de 2021).
Assim, para estabelecer os limites da discussão, necessário trazer à tona questão
de suma importância para a aplicação da penalidade objeto do processo: de acordo com a
autuação, qual a informação sobre veículo ou carga nele transportada que deixou de ser prestada
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal?
De acordo com o auto de infração (fls. 02/08) e com a documentação que o
acompanha (relatórios do Sistema Mercante às fls. 11/39), as informações prestadas fora do
prazo (mais especificamente, as retificações realizadas após a atração da embarcação) referem-se
a dois conhecimentos de carga eletrônicos do tipo “filhote” distintos (HBL no 010805204612300
e HBL no 010805231361356), destinados à registrar a desconsolidação de conhecimentos de
carga eletrônicos do tipo “genérico” também distintos (MBL no 010805183798079 e MBL no
010805230518650, respectivamente)
Posto isso, no caso concreto, o lançamento é respaldado pela Solução de Consulta
Interna Cosit no 2, de 4/2/2016, já que a multa foi aplicada devido à prestação de informações
sobre a desconsolidação de cargas provenientes do exterior (importação) em desacordo com o
prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007. Eis a ementa desta SCI:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com
a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifo nosso)
Conforme explicitado pela SCI, à cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na IN RFB no 800/2007 é cabível a aplicação de
uma multa distinta. Sendo assim, vejamos quais são as informações a serem prestadas na
desconsolidação e quem são os responsáveis por prestá-las, segundo a citada instrução normativa
(inclusive o art. 45, vigente à época da autuação):
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
[...]
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.
Vê-se que a desconsolidação envolve não só a prestação de informações quanto ao
conhecimento genérico (Master Bill of Lading - MBL) como também a inclusão de todos os
conhecimentos agregados/filhotes (House Bill of Lading – HBL). Logo, conclui-se que a
inclusão de cada conhecimento agregado constitui uma informação distinta. A cobrança em
duplicidade somente ocorreria se sobre uma mesma informação não fornecida fosse cobrada
mais de uma multa.
Se prevalecesse o entendimento de que a penalidade só poderia ser aplicada uma
única vez por navio/viagem, bastaria a incidência da multa em relação a um dos intervenientes
que atuaram nesse transporte (e que descumpriu o prazo para a prestação de informações) para
que todos os demais, na mesma situação, se sentissem desobrigados a prestar as informações a
seu encargo dentro do prazo estabelecido.
Ou ainda, se um agente de cargas responsável pela prestação de informações sobre
várias cargas distintas relacionadas a uma desconsolidação (diversos CEs agregados, por
exemplo), só pudesse ser apenado uma única vez, ao perder o prazo para prestar a informação
sobre uma dessas cargas, não veria urgência para informar as demais, já que a penalidade seria a
mesma.
Se assim fosse, criar-se-ia uma situação esdrúxula, em que se penalizaria na
mesma medida sujeitos em situações distintas, ou, pior ainda, penalizar-se-ia uns em detrimento
de outros. Além disso, a eficácia da norma que criou a mencionada obrigação praticamente se
perderia, o que seria um prejuízo não só para a Aduana, mas também aos contribuintes, pelo
provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
Logo, o fato de terem sido aplicadas multas distintas em razão das retificações
realizadas nos conhecimentos de carga eletrônicos no 010805204612300 e no 010805231361356
após a data da atracação da embarcação não constitui bis in idem (a despeito de atualmente as
meras retificações não serem consideradas passíveis de punição), já que a multa estabelecida no
art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável para cada informação
prestada fora do prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Portanto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que a multa aplicada ao
transportador deverá ser única por navio, com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008. Não só por essa SCI abordar especificamente o despacho de exportação, mas,
principalmente, porque os conhecimentos de carga eletrônicos no 010805204612300 e no
010805231361356 prestam informações distintas, nos termos da Solução de Consulta Interna
Cosit no 2, de 4/2/2016.
Ademais, se não é permitido à autoridade tributária deixar de aplicar a norma
tributária sob o argumento de inconstitucionalidade, muito menos lhe é facultado deixar de exigir
o cumprimento da penalidade, ou ainda reduzir-lhe o valor, com base em analogia, como suscita
a Recorrente em seu Recurso Voluntário.
Todavia, seguindo esta mesma linha de entendimento, conclui-se que o auto de
infração incide em bis in idem em relação à aplicação de multa para cada uma das retificações
realizadas no Conhecimento de Carga Eletrônico no 010805231361356. Na tabela 1, contida às
fls. 06 dos autos, é possível perceber que a autoridade lançadora aplicou multas distintas em
razão das retificações solicitadas nos dias 26 e 29 de dezembro de 2008 (as quais se encontram
detalhadas às fls. 26 e às fls. 36/39).
Portanto, assiste razão à Recorrente quando argumenta que o auto de infração
“aplicou 2 MULTAS PARA UMA MESMA OPERAÇÃO”. Entretanto, não por se tratar da
incidência da multa em relação um mesmo manifesto, como ela alega, e, sim, por se referir às
informações de uma mesma desconsolidação (um mesmo Conhecimento de Carga Eletrônico do
tipo agregado).
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário neste
particular, para afastar uma das multas em relação ao Conhecimento de Carga Eletrônico no
010805231361356 (data de referência: 20/12/2008, no valor de R$ 5.000,00), em que pese o
reconhecimento da retroatividade benigna já seja suficiente para afastar sua exigência.

4.1.3. Da revisão do entendimento da RFB sobre a aplicação de penalidade
por descumprimento de prazos
A Recorrente alega que a revogação do “CAPÍTULO IV”, da INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007, que trata “DAS INFRAÇÕES E
PENALIDADES”, pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.473, DE 02 DE JUNHO DE
2014, é claro indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura adotada em relação à
aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas.
Todavia, não parece ser este o caso, ou pelo mesmo não se trata de uma mudança
no sentido atribuído pela Recorrente. Pois vejamos:
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha promovido a revogação do citado
capítulo, ela em nada modificou os prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam
previstos no art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da
aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66, conforme
entendimento esposado pela própria Receita Federal na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit,
de 4 de fevereiro de 2016.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Além disso, cumpre destacar que, se um primeiro momento o capítulo que trata
das “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” foi formalmente revogado pela IN No 1.473/2014,
com o advento da IN RFB No 2044/2021, o procedimento de controle de prazos e da aplicação de
penalidades em razão de seu descumprimento ganhou nova ênfase, dada a inclusão dos arts. 44-
D e 44-E à IN RFB No 800/2007 por aquela IN, in verbis:
Art. 44-D. Os prazos previstos nessa Instrução Normativa serão controlados
automaticamente pelo sistema e poderão resultar em ocorrências registradas em
nome do interveniente. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19
de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 1o O interveniente poderá ser responsabilizado pelas ocorrências a que der causa,
bem assim por aquelas a que derem causa seus prepostos, empregados,
contratados ou subcontratados. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021)
§ 2o O interessado poderá solicitar, de forma justificada, até o 15o dia do mês
subsequente ao registro da ocorrência gerada pelo sistema, a sua exclusão à unidade da
RFB responsável pela apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
§ 3o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil designado deverá analisar as
ocorrências registradas em sistema, assim como as eventuais solicitações formalizadas
no termos do § 2o do caput, até o fim do mês subsequente ao de seu registro.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 4o Em caso de insubsistência da ocorrência gerada, de deferimento de justificativa
apresentada pelo interveniente ou de prazo insuficiente para conclusão da análise, o
Auditor-Fiscal da RFB responsável deverá excluir ou sobrestar, conforme o caso, a
ocorrência da relação que será submetida ao procedimento de lançamento. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 5o A ocorrência excluída ou sobrestada poderá, dentro do prazo decadencial, ser
novamente incluída para lançamento da infração por Auditor-Fiscal da RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
Art. 44-E. As ocorrências não excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do
art. 44-D serão objeto de lançamento a ser formalizado por meio de notificação de
lançamento eletrônico (NLE). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
§ 1o O interessado deverá ser cientificado da notificação de lançamento nos termos
dispostos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 2o A notificação de lançamento não prejudica a imposição de outras penalidades
previstas na legislação, a exigência dos tributos incidentes e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021) (grifos nossos)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Note-se que a IN RFB No 2044/2021 promoveu uma evolução do procedimento,
com os prazos previstos na IN RFB No 800/2007 sendo controlados automaticamente pelo
sistema, o que pode acarretar o registro de ocorrências em nome do interveniente e,
consequentemente, a imputação de responsabilidade no caso de descumprimento.
Além disso, o caput do art. 44-E é claro ao dispor que “as ocorrências não
excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do art. 44-D serão objeto de lançamento a ser
formalizado por meio de notificação de lançamento eletrônico”. Constata-se, portanto, que não
só as penalidades pelo descumprimento de prazo não deixaram de existir como também
passaram a ser identificadas e notificadas de forma eletrônica.
Por fim, a revogação do capítulo “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” pela
IN No 1.473/2014 não poderia implicar a extinção da multa, pois, obviamente, por força do
disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não eram os dispositivos deste capítulo que
fundamentavam a penalidade. Eles simplesmente ofereciam a interpretação da Receita Federal
quanto à aplicação da multa, algo que hoje é feito através da SCI no 2, de 4 de fevereiro de 2016.
O fundamento da penalidade em questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei n° 37/66; norma com status de lei em sentido estrito, que segue vigente.
Portanto, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
extemporâneas não procede.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Da suspensão dos prazos da IN RFB no 800/2007
Neste ponto, a Recorrente sustenta que o fato gerador da multa ocorreu em um
momento em que os prazos da IN RFB No 800/2007 estavam suspensos por força de seu art. 50,
cuja redação dada pela Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008, assim
dispõe:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Alega a Recorrente que “os fatos geradores indicados no auto de infração datam,
justamente 22/10/2008 e 20/12/2008, portanto, dentro do período de adaptação à nova
legislação, antes de ser obrigatório o prazo de antecedência” e que, por isso, “a aplicação da
multa em questão é descabida”.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Nota-se que o argumento da Recorrente está alicerçado no disposto no caput do
art. 50. Contudo, da leitura do parágrafo único deste artigo vê-se logo que, em que pese a
suspensão da eficácia do art. 22, o transportador não ficou totalmente eximido de prestar
informações dentro de determinados marcos temporais.
Neste ponto, é preciso lembrar que “transportador” para os fins da IN RFB no
800/2007 é um conceito relativamente amplo, o qual se encontra previsto em seu art. 2o, § 1o,
inciso IV, in verbis:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Assim, para a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido no inciso II do
parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de informações a partir de abril de 2009,
o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007.
Como, no caso concreto, as atracações ocorreram nos dias 22/10/2008 e
20/12/2008, portanto antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo previsto no inciso II do
parágrafo único do art. 50, ou seja, a informação sobre as cargas transportadas – no caso, a
desconsolidação – deve ocorrer antes da atracação.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que “ainda que eventual
informação tenha sido prestada posteriormente, e isto para atender às exigências legais, o
registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas
ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722524/2013-46

Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesses termos, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, por
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, voto por dar provimento ao
Recurso para afastar a exigência da multa objeto do auto de infração no 0227600/00289/13, com
base no princípio da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 182
DF CARF MF
Original